Tribunal: TJDFT
Processo: 0739763-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739763-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GOIÁS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. RECORRIDOS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. REAJUSTE DO ALUGUEL. PERÍCIA. ÍNDICE IGP-DI. ALTERAÇÃO PELO IPCA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 477, § 2o, I do CPC, o perito possui o dever de prestar esclarecimentos acerca de ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. No caso em tela, não ocorreu cerceamento de defesa, haja vista que foi oportunizada a manifestação das partes após a juntada do laudo e o requerimento do autor não configurou pedido de esclarecimento adicional. Assim, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa. 2. Na ação renovatória, o valor a ser fixado a título de aluguel deve ser o mais adequado tanto para o locador quanto para o locatário. Nesse contexto, deve prevalecer o valor obtido por meio do laudo de avaliação sobre o imóvel, que analisou as características peculiares do local e está alinhado com o valor de mercado. 3. A substituição do IGP-DI pelo IPC-A, sem a prova da onerosidade excessiva, pode levar a um desequilíbrio contratual e a um enriquecimento sem causa. Sendo assim, para que haja revisão contratual deve haver elementos suficientes que demonstrem a necessidade dessa modificação, o que não restou comprovado no caso. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 469 e 477, §1o e §2o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando cerceamento de defesa pela ausência de resposta aos quesitos suplementares apresentados, violando o contraditório por não ter sido oportunizada manifestação do perito judicial sobre pontos divergentes indicados no parecer do assistente técnico; b) artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, defendendo que houve violação ao princípio da função social do contrato, diante da manutenção do índice IGP-DI, descolado da realidade econômica em afronta à boa-fé objetiva, pela imposição de cláusula excessivamente onerosa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, citando precedentes do STJ a título de paradigma. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso II do CPC, pois considera presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao art. 85, § 11o do CPC, e ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 469 e 477, §1o e §2o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B